Tribunal: STF
Processo: HC 69459
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".   Pedidos  alternativos.   Direito   de
apelar  em  liberdade ou  subsidiariamente  de cumprir  a  pena em
prisão  domiciliar, à falta  de estabelecimento adequado ao regime
semi-aberto.  Reiteracão de  pretensões  deduzidas e   julgadas em
pedidos anteriores. Inadmissibilidade.
          Ordem não conhecida.